Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não se revela admissível a prorrogação impositiva do contrato ou a mudança unilateral do seu termo final, seja ele tipicamente administrativo ou não.
II. Vencido o prazo de vigência do contrato, eventual descumprimento assegura ao contratante lesado indenização por perdas e danos, seja sob a ótica da legislação civil ou da legislação administrativa, nos termos do artigo 389 do Código Civil e do artigo 66 da Lei 8.666/1993.
III. Recurso conhecido e desprovido.